Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. IRMÃ SENTENCIADA POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL DURANTE A VISITA AO APENADO. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO 1o, DA PORTARIA No 08/2016 DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, o fato de a irmã do agravante estar cumprimento pena pela prática do delito de tráfico de entorpecente no interior de estabelecimento prisional, inclusive, durante a visita ao apenado, constitui óbice ao deferimento do pedido. 2. 1. A portaria no 8/2016 da VEP, em seu art. 5o, parágrafo 1o, impede a visitação por quem está cumprindo pena pela prática de crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional enquanto não cumprida integralmente a reprimenda.
3. Recurso conhecido e não provido.